Tribunal: TJMT
Processo: 0000283-25.2015.8.11.0031
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000283-25.2015.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), Suelson Manoel Pereira da Conceicao (RECORRIDO), Ricardo Rafael Souza Santos da Silva (VÍTIMA), SUELSON MANOEL PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 718.089.881-32 (RECORRIDO), RICARDO RAFAEL SOUZA SANTOS DA SILVA (VÍTIMA), JOSE FAUSTINO DOS SANTOS NETO - CPF: 010.997.751-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICLES FERNANDO DE MATOS GRANADA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Prisão preventiva.
Insurgência
do Ministério Público. Improcedência.

I.

Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva de acusado por crime de homicídio qualificado, substituindo-a por medidas cautelares diversas. O juízo de primeiro grau entendeu não subsistirem os requisitos legais para manutenção da custódia cautelar, em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos, da inexistência de outros delitos após o evento investigado, e da suficiência das medidas cautelares impostas.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do C
ódigo de
Processo

P
enal
a justificar a manutenção da prisão preventiva do recorrido por suposta prática de homicídio qualificado ocorrido há cerca de oito anos.

III.
Razões de decidir

3. A prisão preventiva, como medida excepcional, exige demonstração concreta da necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal
, devendo a sua manutenção ser devidamente fundamentada.

4. A ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e o decreto prisional enfraquece o periculum
libertatis
, especialmente quando não há elementos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. As circunstâncias pessoais do acusado

–
ausência
de novos delitos, endereço fixo e cumprimento de medidas cautelares
–
indicam suficiência das providências alternativas à prisão, não sendo possível presumir periculosidade social em prejuízo da presunção de inocência.

6. A decisão do juízo de origem encontra amparo na jurisprudência que privilegia a liberdade como regra e a prisão preventiva como exceção, a ser aplicada com base em fundamentos concretos e atuais.

IV.
Dispositivo e tese
s

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"
1.
A prisão preventiva exige demonstração concreta da sua necessidade e contemporaneidade dos fatos.
2.
A ausência de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal impede sua manutenção.
3.
Medidas cautelares diversas são suficientes quando não demonstrado o periculum
libertatis
."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. LVII e LXI; CPP,
arts
. 282, I e II, 310, III, 312, 316 e 321.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC 39.764/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22.10.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT
, nos autos da Ação Penal n.
0000283-25.2015.8.11.0031
,

que revogou a prisão preventiva do acusado
Suelson
Manoel Pereira da Conceição
– que responde pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores –
, substituindo-a por medidas cautelares previstas no art
.
319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

O
Ministério Público
, por meio das razões recursais que se encontram no ID
266454808
,
requer que seja
decretada
a prisão preventiva
de
Suelson
Manoel, entendendo p
resentes os pressupostos, fundamentos e requisitos previstos nos
art
s
.
312 e 313, I, do Código de Processo Penal

Nas contrarrazões vistas no ID
266454823
, o recorrido
requer seja
des
provi
d
o

o recurso
m
inisterial, mantendo-se
incólume
a decisão proferida pelo juízo

de origem
que
lhe
concedeu a liberdade provisória
, com
aplicação
de medidas cautelares alternativas
.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
266454827
,
a
magistrad
a
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se está no ID
275910361
, opinou pelo
des
p
rovimento
do recurso
, para manutenção de decisão ora objurgada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além do mais, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam
conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618)
Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar, também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade e por período que não represente antecipação da pena.

Tendo isso como norte, verifica-se que,
no
caso destes autos, a denúncia relata que o recorrido foi preso
somente no dia 19
de fevereiro de
2023 em cumprimento a mandado de prisão em aberto, expedido
porque tentada a sua citação pessoal, ele não foi localizado no endereço indicado nos autos
, conforme decisão datada de 16
de março de
2022
(ID
266454776 e ID 266454781
,
p. 06/08)
.

Posteriormente a defesa postulou a revogação da prisão preventiva, cujo pleito foi deferido pelo juiz de origem, em decisão pro
lata
da no dia 19
de junho de 2
023, sob a seguinte fundamentação:

[...]

No caso em tela, não vislumbro, nesse momento, a permanência desses requisitos. Importante consignar que o fato ocorreu há aproximadamente 8 anos e que desde então não se teve notícias de outras infrações cometidas pelo réu. Ademais, o acusado possui
endereço fixo declinado nos autos (Comunidade Terapêutica Caminhando com Cristo localizada na Linha C, Chácara 21, Barreiro Branco – Cuiabá/MT CEP no 78.420-000)
o que denota circunstâncias “relevantes para a ponderação” (STJ, RHC 39764/SP – 22.10.2013), além disso, não se pode deduzir periculosidade social à luz do princípio da presunção de inocência/não culpabilidade.

Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o preso não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada.

Diante do exposto, consoante os mandamentos do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso III e do art. 321, todos do CPP,
CONCEDO
liberdade provisória ao denunciado
SUELSON MANOEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO,
sem o arbitramento de fiança,

contudo, imponho em seu desfavor as seguintes medidas cautelares:

1. COMPARECIMENTO mensal em juízo onde reside, para informar e justificar as suas atividades;

2. MANTER o endereço e telefone atualizado nos autos para fins de intimação e comunicar qualquer mudança de endereço;

3. COMPARECIMENTO a todos os atos do processo;

4. PROIBIÇÃO de envolvimento em novos crimes ou contravenções;

5. RECOLHIMENTO domiciliar no período noturno e nos finais de semana e dias de folga, das 20h até as 05h (art. 319, inciso V, CPP)

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, o colocando imediatamente em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Proceda-se com a regularização da situação no sistema BNMP
.
[...]
.

(Trechos da decisão vista no ID
266454788
).

Como é sabido, para a decretação da custódia preventiva, faz-se necessário a presença não só da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), mas, também, da existência do
periculum
libertatis
, traduzido no efetivo perigo da liberdade do agente, o qual, solto, poderia se eximir da aplicação da lei penal, tumultuar a instrução processual ou, ainda, lesar a ordem pública ou econômica.

Todavia
, deve ser levada em conta a ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos em apuração e este provimento jurisdicional, uma vez que
conforme a denúncia, os fatos imputados ao recorrido
foram praticados
em 12
de novembro de
201
4
, porém o decreto prisional ocorreu em 16
de março de
2022
, daí por que deve ser registrado
, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos de convicção que justifiquem a imprescindibilidade da medida ex
cepcional da prisão neste momento.

No respeitante ao risco à aplicação da lei penal, haja vista que o recorrido permaneceu em lugar incerto e não sabido, é certo que houve modificação da situação fática e agora existem informações concretas a respeito de sua residência, eis que ele demonstrou que tem endereço certo e exerce trabalho lícito.

A propósito, no que alude à temática, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001472-68.2005.8.11.0102 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: ILDO MOISES BARBARA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Crime de atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos. Prisão preventiva decretada com lastro na conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. Pedido de restabelecimento fundamentado na gravidade do delito e no risco concreto de fuga. Ausência de contemporaneidade. Substituição da prisão por medidas cautelares diversas fixadas pelo juízo de origem. Inadequação da medida extrema. Art. 312, § 2o, do CPP. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de primeiro grau que revogou a prisão preventiva do recorrido, acusado de atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos (art. 214,
c.c
. art. 224, alínea “a”, ambos do CP). A prisão preventiva fora inicialmente decretada devido à não localização do acusado para citação pessoal, nos termos do art. 366 do CPP, sendo suspenso o processo e decretada a prisão com fundamento na necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

II. Questão em discussão:

2.
A controvérsia recai sobre a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do acusado, à luz do princípio da contemporaneidade previsto no § 2o do art. 312 do CPP, considerando-se que o acusado, aproximadamente após o decurso do prazo de 20 anos desde a data dos fatos, apresentou-se espontaneamente ao processo com advogado constituído e endereço atualizado.

III. Razões de decidir:

3.
A prisão preventiva, com base no art. 312, § 2o, do CPP, exige a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem sua imposição, o que não se verifica no presente caso, pois não há indícios concretos de que a liberdade do acusado possa comprometer a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, especialmente após o decurso de extenso lapso temporal
.

4.
A apresentação espontânea do acusado e a ausência de elementos de atualidade que indiquem risco concreto justificam a substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas, como determinado pelo juízo de origem, que impôs medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e obrigação de manter atualizado o endereço.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso em Sentido Estrito desprovido. Tese de julgamento: “A imposição da prisão preventiva exige a contemporaneidade dos motivos que a justificam, nos termos do art. 312, § 2o, do CPP. Não há elementos contemporâneos que demonstrem a necessidade da medida extrema, considerando-se o decurso de longo tempo desde os fatos e a apresentação espontânea do acusado.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, § 2o; art. 366.

(N.U 0001472-68.2005.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024).
Destacamos

Logo, embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não existem
, neste momento processual,
os requisitos autorizadores para
decreto de
sua prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de
Processo Penal, mormente porque, não resta a menor dúvida, que as medidas cautelares impostas à sua pessoa pelo
j
uízo de
primeiro grau
, por ora, são suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo.

Ademais, não se pode olvidar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido. E, na hipótese, conforme asseverado em linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade d
e manter a
sua prisão provisória.

Por derradeiro, cabe asserir que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo
magistrado
na origem
, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025